Tribunal: STF
Processo: Rcl 40597
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DAS SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 103-A, §3º, da Constituição da República, ajuizada pelo Município de Goiânia contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no processo n° 5130777.13.2017.8.09.0051, à alegação de inobservância da Súmula Vinculante nº 43.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, o reclamante narra tratar-se de ação declaratória proposta em seu desfavor por servidor público, em que requerida a mobilidade do cargo de auxiliar de apoio administrativo para o cargo de assistente administrativo, bem como o adimplemento de diferenças salariais, com fundamento no art. 25 da Lei nº 7.403/1994. 
    O reclamante relata que o pedido autoral foi julgado procedente pelo juízo de primeiro grau. Noticia interposta apelação, à qual negado provimento, e, na sequência, recurso especial, não admitido pela Corte de origem. Após, informa que o agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Justifica, por fim, que a decisão atacada só transitaria em julgado caso a presente reclamação não fosse manejada até o dia 15.5.2020. 
    Argumenta que a decisão reclamada afronta a Súmula Vinculante nº 43, ao manter a concessão de transposição de cargos sem necessidade de aprovação em concurso público.
    Postula a procedência da presente reclamação, “cassando-se a decisão impugnada e declarando-se a inconstitucionalidade da ‘mobilidade’ pleiteada pelo reclamado, em consonância com a jurisprudência dessa Corte Suprema”, por inobservância ao teor da Súmula Vinculante nº 43 dessa Corte Suprema. 
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, bem como dispenso a intimação da autoridade reclamada e do Procurador-Geral da República, em razão da manifesta inviabilidade da demanda. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Na presente reclamação, aponta-se a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante nº 43, segundo o qual “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.
    3. O ato reclamado encontra-se assim fundamentado, verbis:
    “Trata-se de agravo em recurso especial apresentado por MUNICÍPIO DE GOIÂNIA contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de indicação do ponto omisso, contraditório ou obscuro - Súmula 284/STF e ausência/deficiência de cotejo analítico. 
    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos. Como é cediço, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. A propósito, confira-se este julgado: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC de 2015, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 2. Incabível a execução provisória da pena imposta a réu ao qual concedida a suspensão condicional da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido e indeferido o pedido de execução provisória da pena. (AgRg no AREsp n. 1.193.328/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 11/5/2018.) 
    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 880.709/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; AgRg no AREsp n. 575.696/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 13/5/2016; AgRg no AREsp n. 825.588/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/4/2016; AgRg no AREsp n. 809.829/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/6/2016; e AgRg no AREsp n. 905.869/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 14/6/2016. 
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial [...] ”.
    4. Constato, portanto, que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial, à míngua da observância do ônus da impugnação especificada pela parte. Nestes termos, a decisão reclamada não se amparou em qualquer modalidade de provimento de servidor.
    5. A ausência de adoção, na decisão reclamada, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.
    6. Não há, portanto, identidade material entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: Rcl 31597 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 04.3.2020, Rcl 23731 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 21.9.2017, Rcl 25596 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, Dje 1º.8.2017, Rcl 17748 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º.3.2016 e RCL 16492 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 06.11.2014.
    7. Observo, por fim, que a parte reclamante não apontou na inicial a qualificação da parte beneficiária da reclamação, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à emenda da inicial. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual. Nesse sentido, inter plures: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    8. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora